Tribunal: TJPA
Processo: 0808745-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808745-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITALO JORGE FERREIRA ABDON

AGRAVADO: COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PUBLICIDADE ADEQUADA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança. O recorrente, aprovado dentro do número de vagas no concurso público para Praça do Corpo de Bombeiros Militar, foi eliminado por não comparecer à avaliação psicológica, alegando falta de convocação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do candidato à avaliação psicológica, em razão da suposta falta de convocação pública, configura ilegalidade passível de reingresso no certame, ou se a convocação regular e a responsabilidade do candidato em acompanhar o edital são suficientes para afastar a alegação de omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convocação do candidato para a avaliação psicológica foi regularmente publicada no edital competente, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar os atos do certame, conforme entendimento consolidado.
4. A decisão recorrida analisou corretamente os elementos do processo, evidenciando que a ausência do Agravante decorreu de sua própria desídia, não havendo falha ou omissão imputável à Administração Pública.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que não há obrigação da Administração Pública em remarcar fases do concurso, salvo previsão expressa no edital.
6. A alegação de violação ao princípio da publicidade é infundada, já que o edital foi devidamente publicado e acessível a todos os candidatos, não havendo irregularidade no procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto por Italo Jorge Ferreira Abdon, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso.

Na origem, o impetrante narra que se submeteu ao certame para Praça do Corpo de Bombeiros Militar, Edital nº 01 - CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023. Relatou que foi aprovado dentro do número de vagas, mas que seu nome não constou na lista de convocados para as próximas etapas do certame.

Em contato com a banca realizadora do concurso, esta informou que o candidato não constava em quaisquer listas, tendo em vista que esteve ausente no dia da realização do teste psicológico e que não houve segunda chamada para essa fase.

O impetrante afirmou, ainda, que não publicado edital específico de convocação para a segunda fase e que a sua eliminação se deu de forma indevida, requerendo a concessão de liminar para que seja mantido no certame.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo a quo indeferiu a liminar pretendida.

Inconformado, interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que foi prejudicado pela ausência de edital de convocação constando seu nome para realização de teste psicológico, requerendo a reforma do decisum para que permaneça nas demais fases do certame.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Contra essa decisão foi interposto o presente recurso de Agravo Interno, e em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reconsideração da decisão agravada, alegando que não houve publicidade adequada para sua convocação na segunda fase do certame e que a omissão da Administração lhe causou prejuízo irreparável. Sustenta que a ausência de um edital específico de convocação violou o princípio da publicidade, devendo ser concedida a liminar para que possa participar das etapas subsequentes do concurso.

Em contrarrazões, o Estado do Pará argumenta que o Agravante não trouxe elementos novos capazes de alterar a decisão anterior, limitando-se a reiterar fundamentos já apreciados e afastados pela decisão monocrática. Defende que a decisão agravada deve ser mantida, pois restou demonstrado nos autos que a convocação foi devidamente realizada e que a ausência do Agravante decorreu de sua própria inobservância ao Edital. Requer, assim, o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A insurgência recursal se volta contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar em Mandado de Segurança. O fundamento central da irresignação recursal reside na alegação de que não houve publicidade adequada da convocação do candidato para a realização da avaliação psicológica, o que teria ensejado sua eliminação indevida do certame.

Não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, verifico que a decisão agravada analisou exaustivamente a questão posta e se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso. De acordo com a documentação constante nos autos, especificamente o Edital de Convocação para a Avaliação Psicológica, identificado sob ID nº 113929646 – pág. 134, consta expressamente o nome do Agravante como convocado para a referida etapa do concurso público para Praça do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

A tese recursal, portanto, não encontra respaldo fático ou jurídico, na medida em que a ausência do Agravante na etapa subsequente do certame decorreu de sua própria inobservância aos atos convocatórios regularmente publicados, os quais ostentam presunção de legitimidade e veracidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário na condução de concursos públicos, deve obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, sendo dever do candidato acompanhar as publicações oficiais pertinentes ao certame, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar atos administrativos que observam os ditames do edital. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME POR AUSÊNCIA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SEGURANÇA DENEGADA. ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, EM RAZÃO DE FORÇA MAIOR
(SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA). AFASTADA.
O EDITAL DO CERTAME CONSIDERA ELIMINADO O CANDIDATO QUE NÃO FOR AVALIADO EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO À UM DOS TESTES PSICOLÓGICOS, BEM COMO, VEDA A EXISTÊNCIA DE SEGUNDA CHAMADA E, TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS CANDIDATOS.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS, AINDA QUE DE CARÁTER FISIOLÓGICO OU DE FORÇA MAIOR, NÃO GERAM DIREITO À REMARCAÇÃO DAS ETAPAS DO CERTAME, SALVO CONTRÁRIA DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA (RE 630.733, TEMA 335). IMPOSSIBILIDADE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. (...) (TJ-PA - APL: 00605180820138140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DENEGOU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME POR MOTIVO DE FALTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE OPERAM EM FAVOR DOS CANDIDATOS DO CERTAME QUE CUMPRIRAM O PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. TESE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ARGUIDA APENAS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O Edital 001/PMPA (Id. 1319833 - Pág. 7/16) estabelece, expressamente, que a Segunda Etapa – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA compreenderia 3 (três) fases e, aquele candidato que faltasse em qualquer dessas fases seria considerado eliminado (Item 10.3.4), bem como, adverte que o candidato deveria, na data para a realização de cada Etapa, chegar com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início (Item 10.1.2), assim como prevê que não seria admitido o ingresso do candidato para a realização das provas depois do horário fixado (Item 10.1.8), tendo, inclusive, consignado que não seria dado há nenhum candidato tratamento diferenciado (Item 10.3.17), não devendo prosperar a alegação de inobservância das regras editalícias. 2. Em sede de apelação o impetrante passou a arguir necessidade de inversão do ônus da prova, alegando que caberia a autoridade coatora apresentar nos autos documento que demonstre o registro do horário que ele chegou no local da prova para realizar a terceira fase (Entrevista Individual) da Segunda Etapa (Avaliação Psicológica). Ocorre que, além que não restar dúvidas quanto a este ponto, vez que o próprio apelante/impetrante em sua inicial admitiu ter chegado no local da prova atrasado, trata-se de inovação da tese argumentativa arguida somente em sede recursal. 3. A apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é o caso dos autos, posto que a exclusão do apelante de continuar no certame deu-se justamente por ter chegado depois do horário designado para o início da prova, conforme ele mesmo admite em sua inicial. 4. Não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, a denegação da segurança deve ser mantida, porém com outro fundamento. 5. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000448-98.2008.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª Turma de Direito Público)

No presente caso, como já destacado na decisão monocrática, a convocação do candidato para a avaliação psicológica foi regularmente publicada no edital competente, não havendo qualquer omissão ou falha imputável à Administração. A ausência do Agravante na referida etapa do concurso decorreu de sua desídia ao não observar os canais oficiais de divulgação, circunstância que não pode ser atribuída à banca organizadora ou ao ente estatal.

Assim, inexiste violação ao princípio da publicidade, tampouco qualquer ilegalidade que justifique a reintegração do candidato ao certame. A decisão monocrática agravada examinou adequadamente a matéria e se encontra devidamente fundamentada, não havendo razão para sua reforma.

Dessa forma, ante a ausência de fundamento jurídico apto a ensejar a modificação do
decisum
combatido, entendo que a decisão deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025